Tribunal: TJBA
Processo: 8014052-32.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014052-32.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: ROSALIA MARIA DOS SANTOS COSTA Advogado(s):DIEGO BRUNO DE SOUZA PIRES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PROVAS HÁBEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. No cenário dos autos, a parte Autora instruiu a petição inicial com as Cláusulas e Condições Gerais para Empréstimos (id 37340745), a Declaração de solicitação do empréstimo (id 37340746) e o Extrato de evolução da dívida, além de informações sobre a comunicação entre as partes através de e-mails (id 37340740). À vista disso, examina-se no caderno virtual que a Apelante apresentou de forma razoável evidências da relação contratual com a Apelada. Sentença reformada. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014052-32.2022.8.05.0080, em que figura como Apelante Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS e, como apelada Rosália Maria dos Santos Costa, Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator